Tribunal: TJSP
Processo: 1036816-38.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ITCMD. Base de cálculo. Imóvel urbano. LE no 10.705/00, art. 9o e 13, I. DE no 46.655/02. DE no 55.002/09. – A LE no 10.705/00 preceitua no art. 9o, 'caput' e § 1o, que a base de cálculo do ITCMD é o valor venal do bem ou direito transmitido, o qual não será inferior àquele fixado para o lançamento do IPTU. O DE no 55.002/09, por sua vez, inova ao permitir a adoção do valor venal de referência

Ementa:
ITCMD. Base de cálculo. Imóvel urbano. LE no 10.705/00, art. 9o e 13, I. DE no 46.655/02. DE no 55.002/09. – A LE no 10.705/00 preceitua no art. 9o, 'caput' e § 1o, que a base de cálculo do ITCMD é o valor venal do bem ou direito transmitido, o qual não será inferior àquele fixado para o lançamento do IPTU. O DE no 55.002/09, por sua vez, inova ao permitir a adoção do valor venal de referência do ITBI para fins de cálculo do ITCMD. A alteração da base de cálculo de tributo somente pode ser introduzida por lei, sob a pena de violação ao princípio da legalidade. Inteligência do art. 97, II e IV e § 1o do CTN. Precedentes do TJSP. Aplicação por extensão do IRDR no 2243516-62.2017, 7o Grupo de Câmaras de Direito Público, 23-5-2019, Rel. Burza Neto, segundo o qual a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor venal do imóvel ou ao valor venal da transação, prevalecendo o que for maior. – Segurança concedida. Recurso oficial desprovido.